Tribunal: STF
Processo: HC 210429
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 565804/RO), assim ementado (eDOC 6, p. 12/13):



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CÁRCERE PRIVADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COPIA DO DECRETO PREVENTIVO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SEGUNDA RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. TERCEIRA RECONSIDERAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VITIMAS. REITERAÇÃO DELITIVA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. Ao que se tem, razão não assiste ao agravo, pois o restou evidenciado o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública — ressaltando a gravidade concreta do delito, pois o acusado estaria fazendo parte de grupo armado destinado à prática de crimes, em conluio com outros 7 indivíduos, teria invadido a residência da vítima Osmar, restringindo a liberdade desta mediante cárcere privado por mais de 7h consecutivas. Na sequência, segundo consta nos autos que, em tese, o acusado haveria obrigado a vítima ir até o banco, onde era gerente, e teria subtraído mais de R$1.000.000,00 utilizando-se de metralhadora, pistola e revólver (fl. 97); e a reiteração delitiva —, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão. Ademais, a custódia cautelar do recorrente está fundamentada, em primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele, qual seja, a prática do crime de roubo em concurso de agentes, efetuado mediante uso de armas e grave ameaça, mantendo em cárcere privado várias testemunhas, bem como levando consigo o gerente da agência como refém durante a fuga. Tais circunstâncias evidenciam a maior periculosidade do agente, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, a segregação provisória faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública (RHC n. 109.665/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/9/2019) 3. Agravo regimental improvido.



    Alega-se, em síntese, que a decretação da prisão preventiva não observa o requisito da contemporaneidade e que o paciente já está ressocializado desde a última execução penal, em que permaneceu recluso por mais de anos no sistema penitenciário. 



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente em razão da suposta prática dos delitos de cárcere privado, roubo circunstanciado e associação criminosa. Subsidiariamente, pede-se a aplicação de medida cautelar diversa, a análise de possível prescrição da pretensão punitiva, a inspeção do reconhecimento realizado por meio fotográfico sem a observância do art. 226 do CPP e a revisão da citação por edital.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 16):



    Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Cárcere privado, roubo circunstanciado e associação criminosa. Prisão Preventiva. Fundamentação idônea. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Alegação de possível prescrição da pretensão punitiva. Prazo prescricional que ocorrerá em 24/02/2039. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1. Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado assentou (eDOC 6, p. 16 - grifei):



     



    No caso em tela continuam presentes os pressupostos da prisão preventiva (prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria - "fumus boni juris/fumus comissi deficit), nos termos do art.312 do CPP, sobretudo porque na fase do Inquérito Policial o acusado, em tese, teria sido reconhecido pela vítima Osmar Alves dos Santos e pelas testemunhas Margi Hey e Vagner Akinari Nakashima, conforme o relatório do SEVIC (fls.49/52). lnobstante, em tese, estes reconhecimentos teriam sidos ratificados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme o Termo de Audiência de Instrução realizado perante o Poder Judiciário (fls.178/179, 180/182 e 183/184). 



    Ademais, verifica-se, em tese, pelo que foi apresentado pelo Delegado de Policia, bem como pelo Promotor de Justiça que o acusado estaria fazendo parte de grupo armado destinado à prática de crimes, em conluio com outros 7 indivíduos, teria invadido a residência da vítima Osmar, restringindo a liberdade desta mediante cárcere privado por mais de 7h consecutivas. Na sequência, segundo consta nos autos que, em tese, o acusado haveria obrigado a vítima ir até o banco, onde era gerente, e teria subtraído mais de R$1.000.000,00 utilizando-se de metralhadora, pistola e revólver, inclusive seria um dos responsáveis por render os funcionários do banco que iam chegando no local para trabalharem.



     Também continuam presentes os fundamentos da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois estando solto tem encontrado os mesmos estímulos para continuar delinquindo em delitos graves, tanto é que o acusado registra antecedentes criminais e conforme Ministério Público ele esteve envolvido anteriormente em crimes de diversas naturezas, especialmente contra o patrimônio, não sendo o presente caso um fato isolado em sua vida. 



    Além disso, segundo consta nos autos que o acusado antes da apuração da prática dos crimes (novembro de 1998), o acusado foi investigado nos inquéritos policiais n.369 da Comarca de Vitória/ES pela prática do crime previsto no artigo 157, 2°, 1 e 11, bem como n.4 da Comarca de Vitória/ES, pela prática das contravenções penais previstas no artigo 19 e 59 do Decreto-lei n.3.688/41 (f1.167), o que indicam que o acusado já seria, em tese, dedicado às atividades criminosas antes mesmo da presente demanda.



     Outrossim, segundo o atestado de pena juntado pela própria defesa (f1.479) e documento (fls.487/488), o acusado já foi condenado nos seguintes autos: n.0045824- 07.2012.8.13.0686 (art.157, §2°, I e II c.c. art.61, ambos do CP, transitado em julgado em 04/05/2000, Comarca de Linhares/ES), n.4552826- 27.2004.8.13.0024 (art.288 c.c. art.157, §2°, 1 e II e V c.c. art14, II c.c. art.329 c.c. art. 61, II, "c" c.c. art.69, todos do CP, transitado em julgado em 16/08/2008, Comarca de Belo Horizonte/MG), n.0006476- 43.2006.8.08.0035, art.157, §2° c.c. art.71, ambos do CP, transitado em julgado em 22/09/2009, Comarca de Vila Velha/ES) e n.0008642-49.2008.8.08.0012, art.299 do CP, transitado em julgado em 10/05/2010, Comarca de Cariacica/ES), bem como atualmente encontra-se cumprindo pena em livramento condicional junto a APAC da Comarca de Teófilo Otoni/MG. 



    Ademais, conforme relatado pelo Delegado de Polícia e pelo Promotor de Justiça há elementos concretos de que, caso seja colocado em liberdade, o acusado poderia frustrar a aplicação da lei penal, uma vez que não se demonstra razoável movimentar toda a máquina judiciária para obter eventual responsabilização do infrator e não ser possível executar sua pena por não ser mais encontrado. 



    Além disso, está presente o fundamento para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que a época dos fatos o acusado veio para Rondônia como fugitivo do Estado do Espírito Santo com a finalidade exclusiva de cometer roubos em bancos pelo Estado, conforme consta no relatório do SEVIC (fls.49/52), o que revela ser comum para ele realizar fugas entre os Estados, a fim de frustrar a aplicação da lei penal. E, ainda, em relação a conveniência da instrução criminal, verifico que o processo permaneceu suspenso em relação ao acusado desde julho de 1999 (f1.259) por mais de 20 anos, prejudicando sobremaneira o andamento processual. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assim se pronunciou acerca da controvérsia (eDOC 6, grifei):



    “[...] restou evidenciado o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública — ressaltando a gravidade concreta do delito, pois o acusado estaria fazendo parte de grupo armado destinado à prática de crimes, em conluio com outros 7 indivíduos, teria invadido a residência da vítima Osmar, restringindo a liberdade desta mediante cárcere privado por mais de 7h consecutivas. Na sequência, segundo consta nos autos que, em tese, o acusado haveria obrigado a vítima ir até o banco, onde era gerente, e teria subtraído mais de R$1.000.000,00 utilizando-se de metralhadora, pistola e revólver (fl. 97), e a reiteração delitiva, uma vez que o acusado já foi condenado nos seguintes autos: n.0045824- 07.2012.8.13.0686 (art.157, §2°, I e II c.c. art.61, ambos do CP, transitado em julgado em 04/05/2000, Comarca de Linhares/ES), n.4552826- 27.2004.8.13.0024 (art.288 c.c. art.157, §2°, I e II e V c.c. art14, II c.c. art.329 c.c. art. 61, II, "c" c.c. art.69, todos do CP, transitado em julgado em 16/08/2008, Comarca de Belo Horizonte/MG), n.0006476- 43.2006.8.08.0035, art.157, §2° c.c. art.71, ambos do CP, transitado em julgado em 22/09/2009, Comarca de Vila Velha/ES) e n.0008642- 49.2008.8.08.0012, art.299 do CP, transitado em julgado em 10/05/2010, Comarca de Cariacica/ES), bem como atualmente encontra-se cumprindo pena em livramento condicional junto a APAC da Comarca de Teó filo Otoni/MG (fl. 97) — conveniência da instrução criminal — apontando que o processo permaneceu suspenso em relação ao acusado desde julho de 1999 (fl.259) por mais de 20 anos, prejudicando sobremaneira o andamento processual (fl. 97) e para assegurar a aplicação da lei penal — assinalando que a época dos fatos o acusado veio para Rondônia como fugitivo do Estado do Espírito Santo com a finalidade exclusiva de cometer roubos em bancos pelo Estado, conforme consta no relatório do SEVIC (fls.49/52), o que revela ser comum para ele realizar fugas entre os Estados, a fim de frustrar a aplicação da lei penal (fl. 97) — apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão.”



    Como bem apontou a Corte Superior, a custódia cautelar calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, em vista da periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática da conduta imputada e pela reiteração delitiva. Além disso, a custódia foi justificada para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o histórico do acusado demonstra ser comum ele realizar fugas.



     



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece a validade de tais fundamentos para justificar a imposição da segregação provisória do convívio em sociedade. À guisa de exemplo, os seguintes julgados: 



    “A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC 142435 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017)



    “[...] II – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para [...] preservação da ordem pública, esta última demonstrada em face da periculosidade dos pacientes, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 168704 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)



    “[...] o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes”. (HC 154922 Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019)



    “Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga de paciente do distrito da culpa.” (HC 132.803 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.03.2016)



    “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015)



    “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal.” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015)



    Ademais, ressalto que a medida extrema deve ser contemporânea ao motivo que a ensejou e não com o momento da prática delitiva. Assim, diversamente ao que alega a defesa, noto que subsiste contemporaneidade da medida extrema, especialmente porque o paciente permanece foragido do distrito da culpa por mais de vinte anos. Logo, há evidências atuais de que o paciente pretende furtar-se da lei penal.



    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 



    2. No que diz respeito à prescrição da pretensão punitiva, conforme bem observado no parecer da Procuradoria-Geral da República, a pretensão não merece acolhida, pois o Tribunal local consignou que “o decurso do prazo prescricional que provavelmente ocorrerá em 24/02/2039, conforme o espelho do cálculo de prescrição da pretensão punitiva realizado no site do CNJ”, e a defesa não impugnou especificamente a decisão. Deixou de apontar, portanto, qualquer fundamento apto a infirmar essa conclusão.



    3. Quanto ao mais, as teses relativas à inobservância do art. 226 do CPP e à nulidade da citação por edital não foram previamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. 



     Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente